Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005744-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO COLETIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO – AUSENTES -

REQUISITOS DO
ARTIGO

300
NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Coletiva n. 1027843-21.2017.8.11.0041, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Denota-se dos autos que por meio da Portaria n.o 23/DIR/PCE/2016 foi determinado aos agentes penitenciários a realização de ronda externa nos arredores da Penitenciária Central, todavia, pleiteiam sua suspensão, por entender que a execução desta ronda é atribuição da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

O Agravante, em suas razões de recurso, assevera que não faz parte das atribuições dos agentes penitenciários, estabelecido na Lei Complementar n.o 389/2010, a vigilância externa da Penitenciária Central, mas tão somente das muralhas para dentro.

Por fim, pugna pelo total provimento do recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória de piso, de modo que determine a suspensão da Portaria n.o 23/DIR/PCE/2016
.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 2299107.

A parte agravada apresentou contrarrazões em Id. 2701373 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 3216895).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020